Tribunal: TJSP
Processo: 1006012-75.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - Contratos Bancários – Financiamento de Veículo (CCB) – Sentença de parcial procedência – Preliminar - Julgamento "citra petita" – Inocorrência – Súmula no 381 do STJ - Mérito - Juros remuneratórios abusivos – Incidência de percentual de juros livremente pactuado e eleito pelas partes – Admissibilidade de capitalização de juros e aplicação da Tabela Price

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - Contratos Bancários – Financiamento de Veículo (CCB) – Sentença de parcial procedência – Preliminar - Julgamento "citra petita" – Inocorrência – Súmula no 381 do STJ - Mérito - Juros remuneratórios abusivos – Incidência de percentual de juros livremente pactuado e eleito pelas partes – Admissibilidade de capitalização de juros e aplicação da Tabela Price (Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001) - Tarifa de cadastro – Possibilidade de cobrança (Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS)- Tarifa de registro de contrato e avaliação de bem - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Registro de contrato no órgão de trânsito que observou a Resolução do CONTRAN no 320/09 – Contratações válidas - Seguro - Admissibilidade, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP – Cláusula optativa e instrumento autônomo - IOF adicional, cap. parc. premiável e multa moratória superior a 2% – Ausência de interesse recursal - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA